Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESFILIAÇÃO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS E SERVIÇOS COMUNS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 311, II e III e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela da evidência será liminarmente concedida, quando: (ii) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; ou (iii) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa.
2. A alegação de não utilização das áreas e serviços comuns da associação, da qual o autor pretende a liminar, tem-se que a desfiliação demanda dilação probatória.
3. Não merece acolhimento o pedido de concessão da tutela da evidência, cujas alegações de fato não podem ser comprovadas apenas documentalmente.
4. Recurso conhecido e desprovido.